Tribunal: TJBA
Processo: 8005621-26.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8005621-26.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: MARCIO BITTENCOURT BARBOSA MATIAS Advogado(s): IVA MAGALI DA SILVA NETO IMPETRADO: SECRETÁRIO DE GESTÃO DO MUNICÍPIO DE SALVADOR e outros (3) Advogado(s): MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE ILEGITIMADE PASSIVA DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. ACATADA. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE MÉDICO DO SAMU. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DEVE OBEDIÊNCIA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE ESTRITA. PRECEDENTE DO TJ/BA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. SEGURANÇA DENEGADA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público, à unanimidade de votos, em DENEGAR A SEGURANÇA, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA